Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-63.2022.8.11.0092
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000691-63.2022.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRADO LOGISTICA S.A. - CNPJ: 03.307.926/0013-56 (AGRAVANTE), MICHELLE PINTERICH - CPF: 839.153.979-20 (ADVOGADO), JOSE LUIS DEMETERCO NETO - CPF: 763.887.279-72 (AGRAVANTE), ALAN FUCHS - CPF: 028.183.147-55 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA PEREIRA - CPF: 666.124.469-00 (AGRAVANTE), LINDAMIR DE CASSIA MACHADO - CPF: 572.711.009-20 (AGRAVANTE), HENRIQUE DOS REIS MEIRELLES - CPF: 015.052.296-77 (AGRAVANTE), MARCELO TERRA SARAIVA - CPF: 084.708.288-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2-
O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em
bis in idem
.

3.
O
Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento administrativo do débito e requer a extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença.

4-
Agravo interno a que se dá parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Brado Logistica S.A e outros
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes moldes:

“(...)Em resumo, na hipótese ora em julgamento, vislumbro incorreta a condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque há repercussão reciproca entre as ações, de forma especial, porque o proveito econômico da empresa executada-embargante é único, e que apesar de ser devida a fixação de forma independente nas ações conexas ao executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade da sua fixação conjunta em uma única sentença, o que não destoa da tese fixada tema 587 do STJ.

3.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida na parte que condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários
.

4
. Publique-se a presente decisão e cumpra-se, anotando-se o necessário.

Às providencias” .

(Id. 217150675)

Em suas razões recursais o agravante discorre sobre o
“Contexto processual que conduziu à condenação do Estado nos ônus sucumbenciais nos embargos à execução de origem”.

Aduz que
“o Estado teve diversas oportunidades para requerer a extinção da execução fiscal antes do oferecimento dos embargos, chegando inclusive a requerer a intimação dos Agravantes para apresentá-los. Com essa atitude, obrigou os Agravantes a exercerem todas as etapas da sua defesa, desde a exceção de pré-executividade até o protocolo dos embargos à execução, assumindo o risco da sucumbência, devendo suportar os respectivos ônus”.

Assevera que
“o pedido de extinção da execução fiscal pela Fazenda Pública não ocorreu de plano, mas somente depois de recebidos os embargos à execução pelo Juízo de 1º grau. Esse contexto processual justifica a aplicação do Tema 587 do STJ, que reconheceu, em sede do recurso repetitivo RESP 1.520.710/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, a autonomia das duas ações – execução e embargos – para efeito de honorários sucumbenciais”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de restabelecer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais e reembolso de custas (Id. 222654192).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática (Id. 232743662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
Brado Logistica S.A e outros
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pelas partes agravantes, estas não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Atenta à questão controvertida, importante ressaltar que a tese fixada no Tema 597 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a possibilidade de fixação de verba honorária de forma independente nas lides executivas e nos embargos à execução. No entanto, essa autonomia não é absoluta, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de haver
bis in idem.

Com efeito, no presente caso, a extinção dos embargos à execução se deu pela sentença extintiva proferida na execução fiscal de origem, sendo, portanto, mera consequência automática de tal decisão e não por ter havido forçoso trabalho pelo advogado dos agravantes.

Ademais, é possível a unicidade da condenação em honorários advocatícios, como o próprio STJ já reconheceu. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO ÚNICA
. SITUAÇÃO MINUCIOSAMENTE ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA PELA FALTA DE IDENTIDADE ENTRE PARADIGMAS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...)1.
tendo sido fixados honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, não cabe nova fixação de verba honorária na execução, sob pena de condenação em duplicidade, conforme precedentes
." (fls. 351-355, e-STJ). 2. O Tribunal de origem verificou
eventual distinguishing entre o paradigma julgado em Recurso Repetitivo (Tema 587/STJ - referente à execução contra a Fazenda Pública) e o caso concreto
, que a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública. 3. A Corte regional expressamente consignou - após detida análise das peculiaridades do caso – que
a extinção do processo de execução ajuizada pela Fazenda Pública é desdobramento do que foi decidido nos Embargos, nos quais já foram fixados honorários advocatícios em favor da executada. Portanto, o trabalho do advogado já foi devidamente remunerado
,
e não há justificativa para nova condenação do ente público
. 4. Conforme constou na decisão monocrática, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 5. Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 6. A pretensão da parte agravante não envolve a aplicação do direito ao caso. O que se pretende é modificar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão hostilizado, em sentido oposto ao lá estabelecido, desiderato inconfundível com revalorar as conclusões a partir delas extraídas, e obstado em razão da Súmula 7/STJ. 7. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido. 8. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2019642 SC 2022/0250185-2, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (destaquei).

Nesse contexto, também, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE - TEMA 587/STJ – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

2. Autonomia essa que não é absoluta, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de haver bis in indem. No presente caso os honorários de sucumbência fixado nos Embargos à Execução, que reconheceu a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, interfere diretamente nessa ação, e em consequência na própria verba honorária, uma vez que os serviços do advogado já foi remunerado naquela ação de conhecimento (embargos).

3. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0004770-59.2011.8.11.0037, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, no presente caso não deve o agravado ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, pois em razão da perda do objeto antes da triangulação, não houve proveito econômico nestes embargos à execução.

Assim, resta justificada de forma fundamentada a não aplicação do Tema 587/STJ.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
BRADO LOGÍSTICA S/A e outros
, nos autos do recurso de apelação manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da decisão monocrática de Id. 217150675, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado e afastou a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, anteriormente imposta na sentença proferida nos embargos à execução fiscal.

Os embargos à execução restaram extintos (id. 214210380) em razão da perda do objeto (art. 485, VI do CPC) face a comunicação de cancelamento da CDA e consequente extinção da execução fiscal embargada.

A decisão monocrática considerou que a extinção dos embargos à execução fiscal decorreu da perda de objeto, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Entendeu, ainda, que o proveito econômico obtido pela empresa agravante resultou unicamente do cancelamento do débito tributário e não do ajuizamento dos embargos, razão pela qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais. A fundamentação apoiou-se, ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação conjunta dos honorários em uma única sentença, respeitando os limites de repercussão recíproca entre as ações

.

Os agravantes,
BRADO LOGÍSTICA S/A e outros
, pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a autonomia entre execução fiscal e os embargos à execução, invocando, assim, a aplicação do Tema 587. Rechaçou a aplicação da equidade para fixação dos honorários, argumentando que o proveito econômico corresponde ao valor atualizado do débito cancelado, o que não é irrisório nem inestimável. Suscitou que o princípio da causalidade assegura a responsabilidade do exequente/embargado pelos ônus sucumbenciais, em razão das diversas oportunidades que o Estado teve de evitar o ajuizamento dos embargos, mas optou por dar seguimento à execução fiscal, criando a necessidade de defesa.

Sustentam, ainda, a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, na medida em que o cancelamento da CDA ocorreu em fase avançada do processo e que não houve reconhecimento de mérito por parte do apelante, afastando a hipótese de redução dos honorários pela metade. Por fim, requerem o ressarcimento das custas processuais.

O Estado do Mato Grosso apresentou contrarrazões invocando a necessidade de manutenção da decisão monocrática, na medida em que a condenação estabelecida na sentença importaria em “
bis in idem”,
suscitando que que já houve condenação em honorários advocatícios nos autos da execução fiscal originária (n.º 1039876-04.2021.8.11.0041). Invocou a autonomia relativa das execuções e a necessidade de observância das repercussões recíprocas, aduzindo que a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 587, não impõe obrigatoriamente a condenação autônoma em honorários advocatícios em ambas as ações quando há repercussão direta entre os provimentos jurisdicionais.

Pugna, de modo alternativo, pela fixação por equidade. Invocou, ainda, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e isenção de custas, conforme estabelecido pela Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Na sessão passada a eminente relatora – Desª. Maria Aparecida Ribeiro – apresentou voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É o necessário relato.

A controvérsia central reside na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução, extintos em razão do cancelamento administrativo da CDA que embasava a execução fiscal originária.

Em razão do tema 587 do STJ solicitei visas dos autos, pois entendo que a matéria em exame impõe uma reflexão apurada sobre a autonomia dos embargos à execução em relação à execução fiscal e os limites da fixação de honorários advocatícios. Ademais, em razão dos precedentes e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compreendo que o presente caso demanda uma análise aprofundada da causalidade processual, à luz das peculiaridades fáticas e das consequências jurídicas que delas decorrem.

Nesse aspecto, com o devido respeito à eminente relatora, apresento voto divergente do entendimento adotado, por entender que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, apesar do cancelamento administrativo da CDA, deve arcar com as verbas de sucumbência, por ter dado causa à propositura da demanda.

Passo, então, a apresentar as razões para o provimento do agravo interno interposto.

Ab initio,
é certo que o agravado/apelante argumenta que foi condenado duas vezes ao pagamento dos honorários e custas pela mesma execução o que acarretaria em
"bis in idem".

Nesse sentido,

inexiste dúvida de que os embargos à execução constituem ação autônoma
“no sentido de que
o executado tem o ÔNUS de romper a inércia da jurisdição requerendo lhe seja prestada tutela jurisdicional consistente no reconhecimento de algum vício ou defeito, localizado, no plano material ou no plano processual, no título executivo (extrajudicial)
que fundamenta o pedido de concretização da tutela jurisdicional formulado pelo exequente".
(BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: volume 3: tutela jurisdicional executiva. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 624 – grifo nosso)

A referida autonomia tem sido consagrada pela doutrina e jurisprudência, notadamente pela Súmula 153 do STJ, o qual reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma independente nas lides executivas e nos embargos.

Sobre a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 587), reafirmou a possibilidade, proibida a compensação entre ambas estabelecendo, em síntese:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973; e

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. In casu, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os honorários anteriormente fixados na execução. 2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1670357 RS 2017/0105338-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Reconheço, entretanto, que a autonomia em questão não é absoluta, pois embora seja inegável a ligação entre as pretensões na execução e nos embargos, decorrente da influência potencial que a decisão sobre os embargos pode ter na pretensão executiva, seja para mantê-la, alterá-la ou extingui-la.

Assim sendo, embora exista autonomia entre execução e embargos à execução, essa autonomia é relativa exigindo análise detida do caso concreto, a fim de evitar o
bis in idem
ou a criação de obrigações desproporcionais entre as partes.

Contudo, a análise detida do caso concreto revela peculiaridades que justificam a condenação em honorários da Fazenda Pública.

No presente caso, a extinção dos embargos à execução foi fundamentada na perda de objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA pelo credor estatal.

É comezinho que o princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário. Essa diretriz encontra-se respaldada no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), que disciplina a fixação de honorários sucumbenciais com base na atuação processual e no resultado obtido.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 6º do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

É imprescindível interpretar o princípio da causalidade de maneira sistemática, considerando não apenas os atos processuais isolados, mas o contexto global da controvérsia. Assim, situações em que a parte exequente adota comportamento que impõe ao executado o ônus de defesa não podem ser desconsideradas na fixação dos honorários advocatícios, sob pena de premiar a má gestão ou a conduta processual contraditória da Fazenda Pública.

Em situações similares, ou seja, quando a extinção da execução fiscal se der pelo cancelamento da certidão de dívida ativa (CDA), após a citação do devedor e oferecimento de defesa, faz-se necessário averiguar quem deu causa à cobrança judicial, tornando possível a definição daquele que deve suportar o ônus da sucumbência.

Esse foi o entendimento sufragado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, no qual fixou-se a seguinte tese (Tema 143),
in verbis
:

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios."

Destaco, entretanto, que embora o Tema 587 reconheça a autonomia entre a execução e os embargos, a aplicação deste precedente não pode ser cega às peculiaridades fáticas do caso concreto. A questão que se coloca é: quais são os parâmetros para relativizar essa autonomia? A resposta exige a análise de três aspectos fundamentais: (i) o momento processual do cancelamento da CDA em relação à apresentação dos embargos; (ii) a conduta processual do exequente que antecedeu o ajuizamento dos embargos; e (iii) a aplicação conjugada dos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Na hipótese em tela é evidente que a apresentação dos embargos não foi mera formalidade, mas um ato indispensável para proteger os direitos dos embargantes. Na realidade, a conduta processual do Estado criou uma verdadeira situação de
"venire contra factum proprium"
processual: primeiro,
rejeitou a defesa pela via da exceção de pré-executividade
, indicando expressamente a necessidade de
dilação probatória
; depois, da
inércia inicial (morosidade) do Estado em revisar a legalidade da CDA
e
aceitou a garantia
ensejando a
intimação do executado para embargar
, criando uma situação processual que obrigava a parte a se defender pela via dos embargos, sob pena de preclusão.

A reconstituição cronológica dos atos processuais demonstra que o manejo dos embargos à execução decorreu diretamente do comportamento processual do Estado, senão vejamos:

·

Ação antecedente e execução fiscal:
A parte executada, previamente ao ajuizamento da execução fiscal, ingressou com ação cautelar (nº 1000857-32.2021.8.11.0092), apresentando garantia para obter certidões de regularidade fiscal. Esse comportamento evidencia a boa-fé processual da embargante, que buscou mitigar os efeitos das cobranças questionadas.

·

Exceção de pré-executividade:
Após o ajuizamento da execução fiscal (nº 1039876-04.2021.8.11.0041), a embargante apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a exclusão da pessoa jurídica e de seus diretores. O pedido foi rejeitado, ao argumento de que
seria necessário a realização de dilação probatória.

·

Aceitação da garantia e provocação dos embargos:
O Estado, em
27/04/2022
, aceitou a garantia ofertada pela embargante, resultando na intimação para apresentação de embargos à execução em
05/08/2022
, os quais foram protocolados em
15/09/2022
.

·

Cancelamento da CDA e extinção da execução:

APÓS

a apresentação dos embargos, o Estado cancelou administrativamente a CDA e requereu a extinção da execução fiscal em
08/11/2022
.

Esse conjunto de atos demonstra que

somente
após o protocolo dos embargos
, mais precisamente em 08/11/2022, o Estado requereu a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, sem sequer apresentar justificativa para tal providência, revelando, então, que o seu comportamento processual foi a causa direta do ônus imposto à parte embargante. Evidente, portanto, que houve atuação substancial do advogado na defesa dos interesses de seu cliente, inclusive por meio de embargos detalhados e tecnicamente fundamentados.

Este encadeamento fático evidencia que o Estado deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução. Primeiro, ao rejeitar a defesa pela via da exceção de pré-executividade, indicando expressamente a necessidade de dilação probatória. Depois, ao aceitar a garantia e determinar a intimação do executado para embargar, criando uma situação processual que obrigava a parte a se defender pela via dos embargos, sob pena de preclusão.

Neste contexto, aplica-se com precisão o princípio da causalidade, materializado na Súmula 153 do STJ:
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Ademais, o comportamento processual do Estado viola o princípio da boa-fé objetiva processual, positivado no art. 5º do CPC/2015. Ao rejeitar a exceção de pré-executividade indicando necessidade de dilação probatória, aceitar a garantia e intimar para embargar, o Estado criou uma legítima expectativa de que a discussão do débito deveria se dar pela via dos embargos. O posterior cancelamento da CDA, sem qualquer justificativa, caracteriza comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual.

Considerando a autonomia relativa dessas ações distintas, é justificável que a sucumbência seja estabelecida separadamente para cada uma delas, em conformidade com o princípio da causalidade, de modo que não há que se falar em
"bis in idem"
quando a mesma parte é condenada a pagar as custas e os honorários sucumbenciais nos dois processos.

A
ratio decidendi
da referida súmula está justamente em evitar que o exequente, após obrigar o executado a se defender pela via apropriada, se exima dos ônus sucumbenciais mediante desistência posterior. O cancelamento administrativo da CDA, no caso, equivale materialmente à desistência, pois representa o reconhecimento da inexistência do direito executado.

O princípio da causalidade está expressamente previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido ensina Rogério Licastro Torres de Mello, vejamos:

“Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das partes não tem, juridicamente, razão, considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando também causa, por consequente, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude dessa relação de causalidade entre a conduta do sucumbente (=derrotado) e a existência de ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos decorrentes da existência da demanda, dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais (MELLO, Rogério Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: Sucumbenciais e por Arbitramento. 2a ed. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2021. p. 64).

Nesse sentido,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. Não há falar em ausência de prequestionamento da matéria debatida, uma vez que ocorreu o prequestionamento implícito dos dispositivos ditos como violados no acórdão recorrido.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais.

O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária advocatícia deve ser o da efetiva atuação profissional de Advogado, como se deu neste caso, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar causídico para promover a defesa de seu direito subjetivo.

4. Esta Corte Superior consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 5. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, não se trata de fixação por apreciação equitativa do juiz por não se enquadrar nos termos do parág. 8o. do art. 85 do Código Fux.

6. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.694.178/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020 – grifo nosso)

Insisto, malgrado o cancelamento da CDA tenha sido providenciado pela Fazenda do Estado após a distribuição dos embargos,
houve manifesta resistência, evidenciando-se que a própria agravada deu causa à propositura da ação, tendo, na sequência, reconhecido o cancelamento administrativo.

Assim, não se pode olvidar do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONHECEU O DIREITO DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Execução fiscal de crédito tributário extinta em razão do cancelamento da CDA. O Exequente responde pelos ônus da sucumbência no caso de cancelamento da CDA depois de opostos embargos à execução,
se a extinção do feito derivou da defesa do Executado. 2. (...) 3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Repetitivo (RESP Nº 1.111.002/SP),
é possível a condenação da Fazenda Pública quando extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, devendo se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
4. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0154088-52.2004.8.19.0001 202300179425, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 04/04/2024 – grifo nosso)

“Tributário – Declaratória de inexigibilidade de débito – Cancelamento de Certidão da Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda do Estado – Reconhecimento do perecimento superveniente do objeto – Sentença de extinção do processo - Ônus de sucumbência – Parte autora que deu causa à propositura da demanda – Princípio da causalidade – Inteligência do art. 85, § 6º do CPC/2015 – Subsistência da condenação em honorários advocatícios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10009986920228260651 Valparaíso, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 25/09/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. TEMPESTIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.De acordo com os arts. 915 e 231, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão opostos no prazo de 15 dias contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça. 2.A Execução e os Embargos à Execução são ações autônomas, mas guardam relação de prejudicialidade entre si. Diante da extinção da execução, por ilegitimidade da parte Executada, restou prejudicado o julgamento dos embargos à execução, em razão da perda de seu objeto. 3.Em que pese ter havido, inicialmente, interesse processual na demanda, quem deu causa à extinção da execução e à perda de objeto nos Embargos à Execução foi o Exequente/Embargado/Apelante. Em atenção ao princípio da causalidade, deverá ele arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos presentes embargos à execução, não havendo falar-se em bis in idem. 4.É possível a cumulação de verbas honorárias, fixadas na execução e nos embargos à execução, sendo necessário, apenas, que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo, previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/15, como ocorreu no caso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 5103503-06.2019.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diferentemente do entendimento da relatora, compreendo que houve sim trabalho advocatício forçoso em defesa da embargante. A apresentação dos embargos não foi uma opção processual, mas uma imposição decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade e da posterior intimação para embargar após a aceitação da garantia.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao afastar os honorários sob o argumento de inexistência de trabalho forçoso, desconsidera o contexto processual e ignora a causalidade direta entre a conduta do credor e a defesa necessária promovida pela parte embargante.

É digno de nota que a prática de ajuizar execuções fiscais lastreadas em Certidões de Dívida Ativa posteriormente canceladas vem se tornando recorrente. Esse comportamento não apenas onera o sistema judiciário, mas também impõe custos desnecessários aos contribuintes, comprometendo a efetividade e a racionalidade do processo judicial.

Esta conduta processual também viola o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88), pois revela deficiência no controle das execuções fiscais propostas.

Neste ponto, é pertinente invocar o princípio da proporcionalidade em sua vertente de proibição de excesso. Se o Estado tinha a possibilidade de realizar o controle de legalidade da CDA antes da intimação para embargar, mas optou por fazê-lo apenas depois, deve arcar com os ônus desta escolha administrativa.

Reconhecer os honorários advocatícios em situações como a presente é uma medida que não apenas observa o princípio da causalidade, mas também estimula a Fazenda Pública a atuar com maior diligência e responsabilidade na gestão de suas cobranças.

Outrossim, é certo que a extinção da execução fiscal depois de citado o devedor, desde que tenha constituído advogado e este tenha realizado atos no processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O afastamento da condenação em honorários advocatícios previsto no art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, refere-se às hipóteses em que a Fazenda houver reconhecido o pedido contra ela formulado.

Nesse sentido,

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1
. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ
. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3
. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido."(AgInt. no AgInt. no AREsp. nº 1.967.127/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 07/06/2022 - Grifo nosso)

A jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, reconhece a necessidade de arbitramento de verba honorária nas execuções fiscais extintas na forma do art. 26, da LEF, após a apresentação de defesa pelo executado (v.g. AgInt. no REsp. nº 1.823.618/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/3/2020, e AP nº 1504323-83.2017.8.26.0161, rel. Des. Beatriz Braga, j. 26/10/2022).

Nesse condado, à luz do princípio da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à propositura da demanda, que no caso em tela resta evidente como sendo a Fazenda Pública do Estado de Mato grosso,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.1. Recurso especial em que se discute responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios ante a perda superveniente do objeto da demanda. 2. Hipótese em que, não obstante a perda do objeto da demanda, o Tribunal de origem declarou que o questionamento era eminentemente de direito e que, na sua quase totalidade, não vinha deferindo as liminares pleiteadas. 3. "É da jurisprudência do STJ que,"com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)"(AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011); e que," restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado "(REsp 1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012). Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 748.414/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 16-09-2015)

Reconhecido a necessidade de prover o agravo interno para reconhecer a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários sucumbenciais, necessário se torna analisar se os honorários devem ser arbitrados por equidade ou com base no proveito econômico.

A Fazenda Pública invoca a necessidade de observância do critério da equidade, em razão do
“O elevado valor da CDA (SUPERIOR A VINTE E UM MILHÕES DE REAIS) é fator que deve ser considerado na eventual condenação do ente público em honorários.”

Nesse aspecto, deve ser ponderado que a responsabilidade com eventual prejuízo ao erário não é do Poder Judiciário que arbitra honorários em razão do valor da causa, mas do órgão responsável por zelar pela higidez das demandas de execução fiscal e respectivas CDA’s apresentadas em cobrança de modo judicial.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1850512/SP, n.º 1877883/SP, n.º 1906623/SP e n.º 1906618/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese (Tema 1.076) no sentido da
impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do elevado valor da condenação
, da causa ou do proveito econômico, sendo obrigatória a observância, nesses casos, do art. 85, §§ 2º e 3º, do Tema Repetitivo 1.076 do STJ:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo."

Entretanto, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao
cancelamento administrativo do débito
e requer a
extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença de primeiro grau,
como foi a hipótese dos autos.

Confira-se a ementa do julgado em questão:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022 )

Consta do referido julgamento, proferido pelos Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não é possível a fixação dos honorários advocatícios segundo os critérios do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil na hipótese em que há o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, sob pena de fixação de sucumbência em valor desproporcional com a relevância do trabalho dos patronos da parte desenvolvido nos autos.

Isso porque,
o conteúdo da defesa apresentada sequer é sopesado na sentença extintiva que se funda no cancelamento administrativo do débito cobrado, assim como não foi o conteúdo dos embargos à execução.

A regra insculpida no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil há que ser compatibilizada com os demais dispositivos que regem a execução fiscal, notadamente aqueles previstos na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), por ser lei especial. E a Lei de Execuções Fiscais contém dispositivo específico para o caso de extinção do feito executivo em razão de cancelamento da inscrição de dívida ativa informado antes da decisão de primeira instância, exonerando as partes de quaisquer ônus, nos termos do artigo 26 que prevê que
"se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

Reconhecendo a necessidade de remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 153 já mencionada nesta ocasião.

No mesmo sentido, a Primeira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação de referida súmula nos casos de defesa do réu por meio de exceção de pré-executividade:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.
4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.
5. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022 – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu
que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016) 2. O acolhimento de recurso especial por violação do art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie. 3.
A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução.
Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 311.143/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/6/2018 – grifo nosso)

Assim, ao mesmo tempo em que, pelo princípio da causalidade, há a
necessidade de remunerar os advogados
pelo tempo despendido para a apresentação de defesa processual, deve haver a
compatibilização com a Lei de Execuções Fiscais
, sob pena de esvaziar por completo o conteúdo do seu artigo 26, o que, no entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
"poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado".

Há que haver a compatibilização com finalidade da regra prevista também na legislação especial (artigo 26 da LEF), sob pena de esvaziar o seu conteúdo, desestimulando a atuação mais célere e justa do Fisco e ponderar que o reconhecimento de honorários ocorre em situação em que a apresentação do conteúdo dos embargos sequer foi sopesado na sentença.

Pede-se vênia para transcrever parte do voto do E. Ministro Relator Gurgel de Faria, que sintetiza a interpretação teleológica conferida aos dispositivos que tratam dos honorários advocatícios e a interpretação teleológica que permite a compatibilização da tarifação prevista nos incisos do § 3º do artigo 85 do Diploma Processual com o teor do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais:

"Assim, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mediante aplicação de percentual sobre a dimensão econômica da causa deve se dar nas situações usuais nas quais se identifica que o esforço persuasivo do causídico se mostrou relevante para a vitória no processo.

Todavia, como já adiantei, essa circunstância não se revela presente quando a execução fiscal é extinta em razão de cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF.

Com efeito, não obstante a citação do executado, que motivou a contratação de advogado e a apresentação de petição de defesa, o trabalho desenvolvido pelo seu patrono não teve nenhuma repercussão jurídica no desate da lide, visto que a extinção da execução fiscal se deu tão somente em razão do cancelamento da inscrição em Dívida Ativa informado pela Fazenda exequente.

Ora, com o cancelamento do título executivo pela Fazenda exequente, fulminando o objeto da demanda, as petições de defesa então apresentadas pelo advogado da parte executada ficaram desprovida de utilidade, porquanto incapazes de influenciar na solução do processo judicial.

Nesse contexto, a despeito do juízo quanto à sua procedência, não foi a argumentação contida na petição apresentada pelo causídico que respaldou a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo o art. 26 do LEF, pode se dar
“a qualquer título”
.

Não há, pois, objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo.

Então, para esse caso, penso que a remuneração do causídico deve ser fixada mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios."

Da mesma forma, compreendo que o caso concreto não está abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do artigo 26 da LEF, que não foi tratado no precedente obrigatório, o que configura distinção relevante (
distinguishing
) admitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido,

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Juízo a quo que extinguiu o feito, sem exame de mérito, e arbitrou verba honorária por apreciação equitativa. Cabimento da utilização do critério da equidade nas execuções fiscais extintas, sem resolução de mérito, em razão do cancelamento das certidões de dívida ativa, na forma do art. 26 da Lei 6.830/80. Distinção entre o caso dos autos e a hipótese do Tema Repetitivo 1076. Precedentes do STJ e desta Corte. Remuneração do causídico que deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional. Questão de questão de baixa complexidade e corriqueira no âmbito de execução fiscal referente a cobrança de IPTU. Verba honorária arbitrada com acerto pela sentença conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (TJRJ - 0289613-44.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA - Julgamento: 31/08/2023 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

Deste modo, tendo o próprio Superior Tribunal de Justiça já realizado a distinção quando o cancelamento da CDA no curso da execução fiscal se dá pelo reconhecimento do equívoco cometido pela Fazenda Pública, vez que tal hipótese não teria sido tratada no julgamento do precedente obrigatório (Tema 1076), afigura-se possível, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade (artigo 85, § 8º, do CPC) a tais casos.

Consideradas as referidas circunstâncias e observados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, revela-se razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assinalo, por outro lado, que o exequente promoveu o cancelamento da Certidão da Dívida Ativa, antes da citação nos embargos à execução, fazendo jus, portanto, à
redução dos honorários advocatícios pela metade
, na forma do art. 90, § 4º, do CPC:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Dessa forma, os honorários de sucumbência devidos pelo exequente devem ser reduzidos à metade, ante o reconhecimento do pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade e o cancelamento da CDA.

Com efeito,

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

"APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal, objetivando obstar o prosseguimento da cobrança de ICMS.
Sentença de extinção do feito motivada no cancelamento da CDA, com a imposição, ao embargado, do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
. Apelo do exequente pretendendo a exclusão e/ou redução, pela metade, dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma dos artigos 19, § 1º, inciso
I
, da Lei nº 10.522/2002, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Pedido de exclusão que não procede, porquanto cancelada a CDA somente após a citação da executada, que se valeu da contratação de advogado para representá-la no feito. Aplicação à espécie do Tema no 143 e do enunciado no 153 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De outro viés
, requerimento de redução da verba honorária que deve ser acatado, pois a CDA foi cancelada, espontaneamente, antes da prolação da sentença.
Precedentes. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO". (TJRJ - 0034229-12.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 19/09/2023 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (ANTIGA 10a CÂMARA) – grifo nosso)

Por fim, é certo que a agravante pleiteia a manutenção da sentença com relação a condenação da Fazenda Pública em ressarcir as custas e despesas processuais. A Fazenda Pública sustenta que não possibilidade de impor a referida condenação em razão do estabelecido pelos arts. 1º e 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Neste aspecto, a Fazenda Pública Estadual se equivoca, pois
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao
pagamento das custas sucumbenciais
. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1694178 RS 2020/0094825-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020 – grifo nosso)

O dever da Fazenda Pública de restituir as despesas com a garantia das execuções indevidas que se propõe é corolário lógico dos princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que decorre diretamente do artigo 39 da LEF c/c artigo 776 do CPC c/c artigo 37, §6º da CF e sequer deveria demandar condenação expressa.

Nesse sentido,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL – EXISTÊNCIA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É PERFEITAMENTE JUSTO E RAZOÁVEL, QUE A PARTE QUE DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA SEJA COMPELIDA A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ. 3.
NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, APLICA-SE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (ART. 3º, INC. I, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001),

OBSERVADA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AO VENCEDOR DA AÇÃO AS CUSTAS E AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ANTECIPOU
QUANDO NECESSÁRIO, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00115068820178110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2024 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE –
REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/01 – EXCLUSÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011622-89.2019.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade. 2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.
(N.U
1006029-96.2019.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022 – grifo nosso).

No caso em tela a agravante recolheu custas e despesas processuais, conforme se verifica do documento de id. 214210367.

Considero, no mais, prequestionados todos os demais dispositivos citados nas razões do recurso de Apelação do recorrente, com a finalidade de evitar eventual oposição de Embargos Declaratórios tão somente para este fim.

Advirto, por fim, que incumbe ao julgador, apenas, fundamentar a sua decisão, na forma do art. 489, inc. IV, e art. 1.025, ambos do Código de Processo Civil, não estando obrigado a manifestar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte ao longo da lide.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora e voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo agravante para reformar a decisão monocrática, mantendo parcialmente a sentença de primeiro grau com relação a necessidade de condenar o agravado/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pelo agravante/apelado, bem como ao pagamento de honorários. Revejo, entretanto, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, estabelecendo a necessidade de observância da equidade, ao que em razão da necessidade de observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro-os na monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que se revelam razoáveis e proporcionais, aplicando, ainda, a redução estabelecida no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

V OT O

(RETIFICAÇÃO)

EXMA.SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

A controvérsia objeto do recurso de agravo interno em exame trata sobre a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção de embargos à execução fiscal motivada pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública Estadual.

Na sessão do dia
13 de Novembro de 2024 proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Diante
das peculiaridades do caso e da jurisprudência consolidada sobre o princípio da causalidade, pediu vista o e. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (2º Vogal), cujo voto, proferido na sessão do dia 18 de dezembro de 2024, divergiu desta relatora para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Brado Logística S.A, a fim de manter parcialmente a sentença com relação a necessidade de condenar o agravado/apelante ao pagamento dos honorários, custas e despesas processuais antecipadas pelo agravante/apelado, e em observância a equidade, prevista
nos incisos I a IV do § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitrar os honorários em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando, ainda, a redução estabelecida no art. 90, § 4º, do CPC
.

Após as discussões trazidas à mesa, pedi nova vista dos autos para melhor analisar a matéria controvertida.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Como já relatado,
os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da CDA que embasava a execução fiscal originária. A decisão monocrática considerou que o cancelamento do débito tributário ocorreu independentemente da atuação processual dos advogados da parte embargante, em razão da perda do objeto antes da triangulação, afastando assim, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Contudo, ao reexaminar o caso, verifico que o princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou ao seu desenvolvimento desnecessário.

A conduta da Fazenda Pública foi determinante para a propositura dos embargos à execução, considerando que: a execução fiscal foi ajuizada com base em CDA posteriormente cancelada administrativamente pela própria Fazenda; a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados obrigou-os a ingressar com embargos à execução para assegurar seus direitos; e o cancelamento da CDA ocorreu apenas após a apresentação dos embargos, evidenciando que o comportamento processual da Fazenda foi contraditório e causador do ônus imposto à parte embargante.

Portanto, reanalisando os autos, verifico que a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com condenação à Fazenda Pública ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados no parâmetro do mínimo do artigo
85, §§3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, deve ser parcialmente reformada.

Isto porque,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 143 e a Súmula 153, reconheço que a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 85 do CPC.

Quanto à fixação dos honorários, entendo que deve ser adotado o critério de equidade, em razão da peculiaridade do caso, considerando que a extinção dos embargos ocorreu em razão de ato unilateral da Fazenda, sem que houvesse julgamento de mérito. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pela metade, diante do reconhecimento do pedido por parte da Fazenda.

No que se refere às custas processuais, ainda que a Fazenda seja isenta de pagamento em razão da legislação estadual, deve restituir os valores antecipados pela parte embargante, em consonância com o princípio da causalidade.

Logo, a procedência parcial do pedido inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto, retifico meu voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reduzidos pela metade, e ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte embargante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024